Tribunal: STF
Processo: HC 221697
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Werica Ribeiro Gonzagai, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 780.110/PA.



     Narram os autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 20/8/22, pela suposta prática do delito tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, tendo sido a prisão convertida em preventiva.



     Aduzem os impetrantes que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do CPP, salientando as condições pessoais da paciente e pontuando que 



    “a imputação lançada sobre a paciente, art. 171 do Código Penal, é passível de fiança bem como de acordo de não persecução penal, não fazendo sentido algum a decretação da medida extrema, lançando mão de outras medidas cautelares diversas da prisão.” 



     Referem as Regras de Bangkok quanto à privação de liberdade feminina.



     Ao final, requerem 



    “Afastar a rigidez da súmula 691 desse Supremo Tribunal Federal para Conceder a liminar, não conhecendo do habeas corpus, mais concedendo a ordem de ofício revogando a prisão preventiva da paciente, expedindo o competente Alvará de Soltura, devendo ser encaminhado cópia a autoridade coatora e a SEAP para o devido cumprimento; determinado ainda que o juízo de piso aplica outras medidas cautelares que entender pertinentes ao vertente caso, conforme preceitua o artigo 319 do Código de Processo Penal. ”



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca indeferiu de plano a inicial do HC nº 780.110/PA não examinou as questões suscitadas na presente impetração, uma vez que tais matérias não teriam sido apreciadas de forma definitiva no habeas corpus impetrado perante o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente